Tribunal: TJDFT
Processo: 0035068-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NO JULGADO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CORRIGIR OMISSÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. Pela via dos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão.

3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.

5. Ante a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer, sem valor econômico aferível, em atenção ao disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de Declaração opostos pela Unimed Seguros Saúde S.A. e pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico conhecidos, mas não providos. Embargos de Declaração opostos pela Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A. conhecidos e providos. Decisão unânime.